Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-33.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010564-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Nulidade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA DIAS - CPF: 033.127.771-94 (ADVOGADO), FLAVIA ROCHA PIEDADE OLIVEIRA - CPF: 058.407.748-39 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 06.375.051/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 050.582.428-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO INTEGRÁVEL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DISTINÇÃO CONCEITUAL. IDENTIDADE DO OBJETO LITIGIOSO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Flávia Rocha Piedade Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0001352-02.2009.8.11.0032, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., sustentando a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar a identidade de suporte fático entre a prescrição intercorrente e a prescrição trienal da pretensão executória — como pressuposto da eficácia preclusiva do art. 508 do CPC — sem demonstrá-la analiticamente, em violação ao art. 489, § 1.º, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão integrável ao deixar de demonstrar analiticamente a identidade de suporte fático entre a prescrição intercorrente e a prescrição trienal da pretensão executória como pressuposto da eficácia preclusiva da coisa julgada; e (
ii
) saber se, reconhecida a omissão, a distinção conceitual entre as duas modalidades prescricionais é suficiente para afastar a incidência da eficácia preclusiva do art. 508 do CPC no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao afirmar a identidade de suporte fático entre a prescrição intercorrente e a prescrição trienal da pretensão executória sem percorrer o caminho lógico que sustenta essa conclusão, deixou de enfrentar argumento que, em tese, poderia infirmar o resultado adotado, configurando omissão integrável nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1.º, IV, do CPC.

4. Embora a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória sejam institutos conceitualmente distintos — a primeira de natureza endoprocessual, fundada na inércia do exequente no curso do feito, e a segunda de suporte fático exógeno ao processo, verificada entre o vencimento do título e a citação válida —, essa distinção não é suficiente para afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada no caso concreto.

5. O acórdão anterior, ao reformar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução, apreciou definitivamente a subsistência da pretensão executória à luz do quadro fático então existente, abrangendo, por força da eficácia preclusiva do art. 508 do CPC, todas as alegações que poderiam ter sido oportunamente deduzidas como fundamento de oposição à pretensão, inclusive a prescrição trienal.

6. Os marcos temporais invocados para sustentar a prescrição trienal — vencimento do título em 24 de julho de 2006, ajuizamento da execução em 23 de setembro de 2009 e citação em 21 de novembro de 2013 — já integravam a realidade processual quando do julgamento anterior, não constituindo fato superveniente nem questão que não pudesse ter sido oportunamente deduzida, razão pela qual a arguição tardia, formulada somente após o trânsito em julgado da decisão desfavorável, mostra-se incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

7. As demais teses suscitadas nos embargos — notadamente a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da nulidade por ausência de intimação para contrarrazões — não configuram omissão integrável, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo pela caracterização de nulidade relativa arguida tardiamente e sem demonstração de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão com as razões ora desenvolvidas, mantido o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:"1. Configura omissão integrável, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1.º, IV, do CPC, a decisão que afirma a identidade de suporte fático entre a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória como pressuposto da eficácia preclusiva da coisa julgada sem demonstrar analiticamente os fundamentos dessa conclusão. 2. A distinção conceitual entre a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada quando os marcos temporais invocados para sustentar a prescrição trienal já integravam a realidade processual ao tempo do julgamento anterior e
poderiam ter sido oportunamente deduzidos como fundamento de oposição à pretensão executória."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5.º, 489, § 1.º, IV, 502, 508, 921, III, 1.022, II, 1.023, § 2.º e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000037-03.2022.8.11.0084, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Flávia Rocha Piedade Oliveira
em face do acórdão proferido em 19 de maio de 2026 pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O acórdão embargado manteve a rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0001352-02.2009.8.11.0032, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., assentando que a prescrição encontra óbice na coisa julgada formada pelo acórdão anterior, transitado em julgado em 12 de outubro de 2024; que a nulidade por ausência de intimação para contrarrazões configura nulidade relativa, arguida tardiamente e sem demonstração de prejuízo; e que a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD não restou comprovada de forma inequívoca.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta omissão sobre ponto decisivo, consistente na afirmação, pelo acórdão, da identidade de suporte fático entre a prescrição intercorrente e a prescrição trienal da pretensão executória — como pressuposto da eficácia preclusiva do art. 508 do CPC — sem, contudo, demonstrá-la analiticamente, incorrendo em fundamentação deficiente vedada pelo art. 489, § 1.º, IV, do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento expresso das questões suscitadas.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Os embargos são tempestivos. Conforme documentado nos autos, o acórdão foi publicado em 25 de maio de 2026 e os embargos protocolados em 29 de maio de 2026, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC. A legitimidade da embargante, como parte sucumbente, é igualmente incontestável. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que inexiste omissão no acórdão embargado e que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

2. Da Omissão Arguida e seu Reconhecimento Parcial

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão pressupõe que o julgador tenha deixado de se pronunciar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, não se confundindo com o mero inconformismo com o resultado. O art. 489, § 1.º, IV, do CPC veda, por sua vez, que se considere fundamentada a decisão que não enfrenta argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Com essa balizagem, reconhece-se, neste ponto, a existência de omissão integrável. O acórdão embargado, ao concluir que a modificação do fundamento — de prescrição intercorrente para prescrição trienal — não afasta a identidade do suporte fático analisado, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada nos termos do art. 508 do CPC, enunciou uma conclusão sem percorrer o caminho lógico que a sustenta. A embargante suscitou, de forma articulada, que as duas modalidades prescricionais possuem suportes fáticos estruturalmente distintos — argumento que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada —, e o acórdão não o enfrentou analiticamente. Impõe-se, portanto, a integração do julgado.

Registra-se, por fim, que as demais teses suscitadas nos presentes embargos — notadamente a alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao reconhecimento da nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões — não configuram omissão integrável, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo pela caracterização de nulidade relativa arguida tardiamente e sem demonstração de prejuízo. O inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Da Distinção Conceitual e de seus Limites no Caso Concreto

A embargante tem razão ao afirmar que a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória são institutos conceitualmente distintos. A prescrição intercorrente é fenômeno endoprocessual: seu suporte fático é a inércia do exequente no curso do processo, verificada a partir de marcos temporais internos — especialmente a suspensão por não localização de bens (art. 921, III, do CPC) e o transcurso do prazo prescricional após o encerramento do período de suspensão. A prescrição da pretensão executória, por sua vez, tem suporte fático exógeno ao processo: o que se examina é se, entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, transcorreu o prazo prescricional sem causa interruptiva ou suspensiva.

O acórdão anterior, ao reformar a sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito, apreciou definitivamente a subsistência da pretensão executiva à luz do quadro fático então existente nos autos. Embora a fundamentação estivesse direcionada à prescrição intercorrente, os fatos ora invocados pela embargante para sustentar a prescrição trienal da pretensão executória já integravam a realidade processual e poderiam ter sido oportunamente submetidos à apreciação jurisdicional. Nessa perspectiva, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC, que alcança não apenas as questões efetivamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas como fundamento de oposição à pretensão e não o foram.

Nesse ponto, é decisivo observar que os marcos temporais invocados pela embargante para sustentar a prescrição trienal — vencimento do título em 24 de julho de 2006, ajuizamento da execução em 23 de setembro de 2009 e citação em 21 de novembro de 2013 — são fatos que já existiam e eram plenamente conhecidos quando do julgamento da apelação pelo acórdão anterior. Não se trata de fato superveniente nem de questão que não pudesse ter sido deduzida naquela oportunidade. A eficácia preclusiva do art. 508 do CPC alcança precisamente essas situações: alegações que a parte poderia ter oposto e não o fez não podem ser renovadas após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

A arguição somente após o trânsito em julgado da decisão que determinou o prosseguimento da execução mostra-se incompatível com a estabilização das relações processuais promovida pela coisa julgada e com os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos no art. 5.º do CPC.

4. Do Prequestionamento

Com a integração ora promovida, consideram-se expressamente
prequestionadas
, para os fins do art. 1.025 do CPC, as questões relativas à eficácia preclusiva da coisa julgada (
arts
. 502 e 508 do CPC) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1.º, IV, do CPC).

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, reconhecendo omissão integrável quanto à demonstração analítica dos pressupostos de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação à prescrição trienal da pretensão executória,
acolho-os parcialmente, sem efeitos modificativos
, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão com as razões ora desenvolvidas, mantido o resultado do julgamento.

Consideram-se
prequestionados
, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os
arts
. 489, § 1.º, IV, 502 e 508 do mesmo Diploma
.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026